Tribunal: TJBA
Processo: 8019661-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019661-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GESSI LIBORIO LAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA COM MODIFICAÇÕES.
PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidores que adquiriram veículo Renault Kwid 2020/2021, alegando descumprimento de oferta vinculativa de menor taxa de financiamento pelo Banco RCI, intermediada pela concessionária Jubiaba Veículos. A sentença reconheceu o dever de aplicar a menor taxa de mercado, conforme os dados do Banco Central à época da contratação, além da devolução de valores pagos a maior e fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. Indeferido o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na validade e eficácia da oferta vinculativa de taxa de juros, a responsabilidade da concessionária, a inclusão de valor pago via cartão como parte da entrada, a configuração de danos morais e a adequação dos critérios para fixação de honorários e obrigação de apresentação de planilha de cálculo.

III. Razões de decidir

3. Preclusão da análise das preliminares recursais de ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita por ausência de impugnação da decisão saneadora.

4. Restou comprovado o descumprimento da oferta pela instituição financeira, conforme prova testemunhal e documental, incidindo os arts. 30 e 35 do CDC.

5. Indevida a condenação em danos morais, pois a situação não ultrapassa o mero aborrecimento.

6. O valor de R$ 1.004,72 pago por terceiro via cartão de crédito integra a entrada, conforme documentos e ausência de impugnação específica.

7. Mora descaracterizada em razão da quitação do contrato durante o curso do processo.

8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o proveito econômico.

9. Cabe ao exequente apresentar planilha de cálculos na fase de liquidação, não sendo válida a imposição dessa obrigação aos réus em sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. A oferta publicamente veiculada e suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato, nos termos do art. 30 do CDC. 2. O pagamento realizado por terceiro pode ser reconhecido como parte do valor de entrada quando comprovado documentalmente e não impugnado. 3. A obrigação de apresentar planilha de cálculo compete ao exequente na liquidação de sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 30 e 35; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 511.

Jurisprudência relevante citada: Não se aplica tema repetitivo ou súmula específica ao caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível Nº

8019661-39.2022.8.05.0001
, que tem como, reciprocamente, apelantes e apelados,
GESSI LIBORIO LAGO E OUTRO
e,
BANCO RCI BRASIL S.A E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
, e o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA